Tribunal: TJSP
Processo: 1027783-51.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ação declaratória de inexistência de contrato e de débitos c/c indenizatória por danos morais e obrigação de fazer – Contrato de financiamento de veículo – Falsidade de assinatura – Inexistência de relação contratual entre as partes – Protesto indevido – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSOS NÃO PROVIDOS.